Tribunal: CARF
Processo: 16832.001167/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16832.001167/2009-81
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-005.380 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Embargante
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Interessado
SIMCAUTO MECÂNICA E REPRESENTAÇÕES

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NA EMENTA DO
ACÓRDÃO. OMISSÃO QUANTO Á DESIGNAÇÃO DE REDATOR.
SANEAMENTO.
Acolhem-se os embargos de declaração para dirimir contradição e omissão,
sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para alterar o dispositivo do Acórdão, de que passa a constar
a designação de Redator para o “Voto Vencedor”, nos seguintes termos: “Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade. Por maioria de votos,
rejeitar a preliminar de cancelamento do auto de infração por prescrição dos débitos objeto de
compensação, vencido o Conselheiro Rafael Taranto Malheiros (Relator), que acatava a
preliminar. No mérito, por unanimidade de votos, dar provimento ao Recurso Voluntário, para
cancelar o auto de infração por força da irretroatividade da regra introduzida pela Lei n° 11.051,
de 2004. Designada para redigir o voto vencedor quanto à preliminar de prescrição a Conselheira
Giovana Pereira de Paiva Leite”.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Relator
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16832.001167/2009-81
Fl. 1140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.380 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.001167/2009-81

(suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a conselheira Bianca
Felicia Rothschild.
Relatório
Trata o presente de análise de Embargos de Declaração opostos e admitidos pelo
Presidente desta Turma Ordinária, com substrato no art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF), nos seguintes termos, que servem de relatório:
“1. DOS FATOS
Trata-se de Acórdão prolatado por esta Turma na sessão de 13 de abril de 2021
(Acórdão no 1301-005.179), de ementa e decisão abaixo transcritas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não cabe a alegação de nulidade do lançamento de oficio quando a autoridade
administrativa observa os procedimentos fiscais previstos na legislação
tributária.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFICIO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N°
101 DO CARF.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
MULTA ISOLADA ADVINDA DE DÉBITOS DECLARADOS PRESCRITOS.
Por ser a multa isolada decorrente de compensação indevida e face à
declaração da prescrição dos débitos indevidamente compensados, cancela-se a
autuação.
(...)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de
cancelamento do auto de infração por prescrição dos débitos objeto de
compensação, vencido o Conselheiro Rafael Taranto Malheiros (Relator), que
acatava a preliminar. No mérito, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Fl. 1141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.380 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.001167/2009-81

Recurso Voluntário, para cancelar o auto de infração por força da
irretroatividade da regra introduzida pela Lei n° 11.051, de 2004.
Noto, quanto ao julgado supra, que o Relator restou vencido quanto à preliminar
de prescrição defendida na forma de fls. 10 a 13 de seu voto, com o Colegiado
posteriormente tendo deliberado, de forma unânime, quanto ao mérito, pela
negativa de provimento ao Recurso Voluntário.
Todavia, por lapso desta Presidência, não se designou redator para o voto
vencedor quanto à preliminar citada de prescrição, restando caracterizado,
assim, equívoco manifesto a ser sanado, ainda que não influenciador do resultado
final de julgamento atingido.
Tal equívoco manifesto fez com que, ainda, se mantivesse, na ementa do Acórdão,
tópico onde se reconhece a prescrição rejeitada pelo Colegiado, caracterizado,
assim, erro de fato consequente.
Destarte, entendo que, uma vez comprovado o equívoco manifesto de não
designação de redator para o voto vencedor quanto à prescrição, bem como o
consequente erro de fato no Acórdão, devem os autos ser novamente submetidos
ao Colegiado para correção, nos termos do direito a seguir invocado.
(...)
3. CONCLUSÃO
Ante o exposto, proponho e admito, com fulcro no art. 65 do Anexo II ao
RICARF, os presentes embargos, devendo-se reencaminhar os autos ao Relator
para relato dos presentes embargos e inclusão em pauta de julgamento” (grifou-
se).

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
2.

Pelo exposto, voto no sentido de acolher os presentes Embargos, sem efeitos
infringentes, para alterar o dispositivo do Acórdão, de que passa a constar a designação de
Redator para o “Voto Vencedor”, nos seguintes termos, conforme deliberação desta Turma
Ordinária:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade. Por maioria de votos, rejeitar a preliminar de
cancelamento do auto de infração por prescrição dos débitos objeto de
compensação, vencido o Conselheiro Rafael Taranto Malheiros (Relator), que
acatava a preliminar. No mérito, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário, para cancelar o auto de infração por força da
Fl. 1142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.380 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.001167/2009-81

irretroatividade da regra introduzida pela Lei n° 11.051, de 2004. Designada
para redigir o voto vencedor a Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite.
Por conseguinte, deverá o acórdão embargado ter sua ementa alterada, bem como
deverá ser integrado com o respectivo voto vencedor. A redatora do voto vencedor apresentará
também alteração da ementa.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros
Voto Vencedor
Giovana Pereira de Paiva Leite, redatora designada.
Este voto vencedor vem suprir a omissão constatada no acórdão n. 1301-005.179,
uma vez que o I. Relator restou vencido quanto à preliminar de Nulidade do Lançamento em
razão da prescrição dos débitos indevidamente compensados, não obstante a multa ter sido
cancelada por unanimidade, em face de que a vigência da lei que fundamentou a multa é
posterior à ocorrência do fato gerador.
Apesar de vencido nesta preliminar, não houve designação de redator do voto
vencedor, e por conseguinte, não constou daquele acórdão o entendimento da maioria da Turma,
que ensejou o prosseguimento do julgamento e o cancelamento da multa por questão de mérito.
Como consequência do voto vencedor, a ementa deve ser alterada:
DE:
MULTA
ISOLADA
ADVINDA
DE
DÉBITOS
DECLARADOS
PRESCRITOS.
Por ser a multa isolada decorrente de compensação indevida e face à
declaração da prescrição dos débitos indevidamente compensados, cancela-
se a autuação.

PARA:
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO
CONSIDERADA NÃO DECLARADA. DÉBITOS COMPENSADOS
POSTERIORMENTE PRESCRITOS.
Rejeita-se a preliminar de nulidade em razão da prescrição dos débitos
objeto de compensação, uma vez que a prescrição se deu posteriormente ao
envio da DCOMP e não tem o condão de modificar o fato gerador
consumado.
Pois bem. O Recorrente arguiu, preliminarmente, ser incabível a aplicação da
multa, em razão de prescrição dos débitos. Pois sendo a base de cálculo da multa os débitos não
homologados, e encontrando-se os mesmos prescritos, não haveria base de cálculo para
imposição da multa.
Fl. 1143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.380 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.001167/2009-81

Em 13 de abril de 2021, esta Turma, por maioria decidiu rejeitar esta preliminar,
pois, houve a transmissão da DCOMP, esta foi considerada não declarada, e os débitos objeto de
compensação tornaram-se exigíveis e passaram a ser cobrados. Neste momento, tem-se
consumada a ocorrência do fato gerador da multa, sendo a base de cálculo da mesma, os débitos
objeto de compensação.
A ocorrência da prescrição desses mesmos débitos, em momento posterior, não
tem o condão de modificar o fato gerador anteriormente consumado.
Desta feita, rejeita-se a preliminar de nulidade do lançamento em razão da
prescrição dos débitos objeto de compensação.
(assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 1144
DF CARF MF
Documento nato-digital